Tribunal: STF
Processo: ARE 789679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FAC-SÍMILE NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 2º DA LEI N. 9.800/1999. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.